Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-65.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000415-65.2022.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: Deyzylany Ferreira Neves.
Agravado: Município de Cuiabá.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer no 1032075-26.2022.8.11.0001, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada.
A agravante requer, em antecipação de tutela, para determinar que o agravado proceda a sua convocação, nomeação e posse no cargo de professora. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Em síntese, a agravante postula liminarmente a suspensão provisória de ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação a cargo público em razão de não ter sido notificada pessoalmente do respectivo chamamento para apresentar documentos.
A decisão agravada merece reforma, pois observou a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito invocado e perigo na demora.
In casu, resta configurada a ilegalidade do ato da nomeação da agravante, já que o concurso público deve obedecer aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que regem os atos da Administração Pública.
O ato de convocação do candidato deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.
Desta feita, tenho que não houve a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais.
Sobre o assunto, já há entendimento consolidado na jurisprudência do TJMT e colendo STJ:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido. (AI 10836/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)
AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO IMPROVIDO. Considerando o longo lapso temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial. Presentes os requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, deve ser concedida a liminar pretendida no mandado de segurança. (AgR 21860/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)
AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – LONGO DECURSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU FATO NOVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DO DECISUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo Regimental não pode se prestar a rediscutir matéria já analisada e fundamentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por mera irresignação da parte. 3. Havendo decurso de prazo considerável entre a homologação do concurso e a convocação para a posse, a nomeação deve ser dar da forma mais ampla possível, em homenagem ao princípio da ampla publicidade dos atos administrativos. 3. Ausência de manifesto prejuízo ao Agravante com a decisão monocrática agravada, havendo apenas o seu mero inconformismo com o julgamento. 4. Recurso desprovido. (AgR 140448/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1. É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação. Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.” (AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).
Destaco ainda, entre a homologação do edital (04/12/2019) e a nomeação da agravante (01/06/2021) transcorreu um ano e seis meses, portanto, é desproporcional e inviável exigir que a agravante fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais durante esse interregno.
Pelo exposto, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar que o agravado, proceda à renovação do ato de nomeação da agravante, com a reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a eventual posse no cargo de Professora do Ensino Fundamental.
Requisitem-se informações ao Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora